Tribunal: TJDFT
Processo: 0736203-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736203-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ROBERVAL LOBO FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S. A. contra decisão do Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719799-13.2023.8.07.0001. A agravante afirma que o processo de origem discute ilegalidade no cancelamento do plano de saúde e que foi deferida tutela de urgência para obrigá-la a reintegrar o exequente ROBERVAL LOBO FERNANDES no plano de saúde. Sustenta que a obrigação foi devidamente cumprida e que depois foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, confirmada em grau recursal por acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas rés e deu provimento ao recurso de apelação da parte autora para julgar procedente pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Iniciado o cumprimento de sentença, a parte exequente buscou o pagamento de valores relativos a astreintes, danos morais, honorários advocatícios, majoração dos honorários em grau recursal e multa pela interposição de recurso protelatório. Alega a agravante que há excesso de execução porque o descumprimento da obrigação ocorreu porque a empresa não possui atribuição para executar a medida. No entanto, o Juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada, de modo que a empresa interpôs o presente agravo de instrumento. Afirma que há excesso de execução porque houve cumprimento integral da obrigação de fazer e de pagar. Acrescenta que o documento de ID 162551584 e seguintes dos autos de origem demonstram o cumprimento da obrigação e que é possível alegar a ilegitimidade na impugnação ao cumprimento de sentença conforme art. 525, § 1o, II e III, do Código de Processo Civil. Sustenta que deve ser reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito. Em caráter subsidiário, afirma que o valor da multa deve ser revisto porque é completamente desproporcional. Requer que o agravo de instrumento seja recebido no efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 75593949. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 245295008 dos autos de origem, tem o seguinte teor: 1. Da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. O cumprimento de sentença foi deflagrado para exigir: a) da QUALICORP, o pagamento das astreintes devidas em função do descumprimento da obrigação de fazer por 8 (oito) dias, no valor atualizado de R$ 17.395,81; b) de ambas as executadas, solidariamente, o pagamento da indenização por danos morais no valor atualizado de R$ 11.505,99; c) de ambas as executadas, solidariamente, o pagamento dos honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa, que totalizam R$ 7.788,62; d) da QUALICORP, o pagamento dos honorários de sucumbência oriundos da majoração para 15% determinada na segunda instância, que totalizam R$ 1.168,29; e e) da QUALICORP, o pagamento da multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios, correspondente a 2% sobre o valor da causa, ou seja, a R$ 1.420,10. A executada QUALICORP apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao ID 241169651. Alega excesso de execução no montante cobrado a título de astreintes, ao argumento de que elas não são devidas. Pontua que não lhe cabia cumprir a ordem de reintegração dos autores ao plano de saúde, mas à Bradesco Seguros S/A, de modo que não deve ser compelida a pagar a multa cominatória. Alega que não houve recusa à cobertura, mesmo porque não é parte legítima para realizar os procedimentos necessários ao cumprimento da obrigação. Subsidiariamente ao pedido de afastamento integral da multa, assevera que as astreintes atingiram valor desproporcional (R$ 17.395,81) e devem ser reduzidas para evitar o enriquecimento sem causa dos requerentes. Tece arrazoado jurídico defendendo a licitude da redução do valor das astreintes. Os exequentes se manifestaram sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, pugnando por sua rejeição, no ID 185871241. Defendem a impossibilidade de nova discussão sobre a legitimidade passiva da QUALICORP e a exigibilidade das astreintes, porque a determinação judicial foi descumprida pelo período de 18/05/2023 a 25/05/2023, ou seja, por 8 (oito) dias. Referem que as questões suscitadas pela executada em sua impugnação, quanto à exigibilidade e ao montante das astreintes, já foram examinadas no bojo do Agravo de Instrumento no 0721221-26.2023.8.07.0000. Além da rejeição da impugnação, pleiteia a liberação dos valores depositados em conta judicial pelas devedoras. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que não prospera a alegação de excesso de execução aventada pela executada QUALICORP. A sua legitimidade passiva quanto à cobrança da multa cominatória decorre do fato de que a decisão de ID 158293714, que impôs a obrigação de fazer a título de tutela provisória de urgência, foi direcionada exatamente à impugnante QUALICORP, sendo que, àquela época, a corré sequer figurava no polo passivo. Na sentença proferida ao ID 180549209, a obrigação de fazer foi imposta a ambas as rés, solidariamente, confirmando-se, assim, a legitimidade passiva de ambas quanto a este pedido. Foi-lhe concedido o prazo de 1 (um) dia, contado da efetiva intimação, para reintegrar os autores ao plano de saúde coletivo contratado, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A ré, ora executada, foi intimada no dia 16/05/2023 (ID 158801008), de modo que o prazo assinado para cumprimento da obrigação findou em 17/05/2023, como estabeleceu a decisão de ID 158945428. Ademais, restou incontroverso que o plano foi reativado somente em 26/05/2023, quando a corré BRADESCO foi também intimada a cumprir a tutela, totalizando os 08 (oito) dias de descumprimento corretamente indicados pelos exequentes. Tampouco é cabível a pretendida redução do valor total das astreintes. A uma, porque o montante nominal atingido, de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), não pode ser tido por excessivo considerando-se as condições econômicas da devedora e a relevância da obrigação determinada. A duas, porque a Corte Especial do STJ decidiu, no julgamento do EAREsp 1.479.019, que a multa cominatória só pode ser reduzida em relação às parcelas vincendas, não às já vencidas. Logo, a orientação jurisprudencial preponderante atualmente é a de que é não cabe a redução retroativa de multa fixada para coibir o descumprimento de decisão. Pelo exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. (...) Não verifico a presença dos requisitos para o deferimento de efeito suspensivo. Toda a argumentação da parte agravante é no sentido de que a multa por descumprimento de determinação judicial é indevida. Sem razão. O Código de Processo Civil prevê: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (...) A alegação de que é parte ilegítima para cumprir a obrigação não se sustenta, pois a decisão que deferiu a tutela de urgência menciona expressamente a agora agravante como destinatária da ordem (ID 158293714): Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, no prazo de 1 (um) dia contado da efetiva intimação desta decisão (e não da juntada aos autos do mandado cumprido), reintegre os autores no plano de saúde coletivo de que gozavam até então, mantendo a cobertura e a mensalidade que vigoravam, sem novos prazos de carência, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A ilegitimidade passiva não se confunde com eventual impossibilidade material de cumprimento da ordem. A primeira é questão de ordem processual, resolvida em regra por meio da teoria da asserção. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. CONTRATOS DISTINTOS. DANO. CONDUTA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA. TERCEIRO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. 1. (...) 4. De acordo com a teoria da asserção, acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a verificação das condições da ação, o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam exige que os argumentos deduzidos na inicial possibilitem a inferência, ainda que abstratamente, de que o réu possa ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo invocado pelo autor. Precedentes. (...) 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.964.337/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022.) Logo, considerando que a ordem foi direcionada à agravante, não há espaço para a alegação de ilegitimidade passiva. Já a afirmação de que houve impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial porque a medida compete a Bradesco Saúde é inverossímil e incapaz de afastar a responsabilidade da agravante. É que a obrigação foi imposta de forma solidária às rés por meio de decisão posterior do Juízo de origem, que estendeu a medida antes restrita à agravante. Constou o seguinte do ID 159816343: Ficam os efeitos da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência estendidos à BRADESCO SAÚDE, ora ré. Dessa maneira, intime-se esta parte da decisão proferida ao ID 158293714, determinando-se a imediata reintegração dos autores no plano de saúde coletivo de que gozavam, mantendo a cobertura e a mensalidade que vigoravam, sem novos prazos de carência, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A questão foi devidamente considerada pelo Juízo de origem na decisão agravada, que menciona a confirmação da ordem judicial na sentença: Na sentença proferida ao ID 180549209, a obrigação de fazer foi imposta a ambas as rés, solidariamente, confirmando-se, assim, a legitimidade passiva de ambas quanto a este pedido. É exagerada a insinuação de que a cobrança da multa, em pouco mais de dezessete mil reais, pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial da agravante, empresa de grande porte consolidada no mercado. Além disso, é contraditória a postura da parte agravante, pois ora alega a necessidade de intimação do Bradesco para que a obrigação seja cumprida para em seguida afirmar de forma categórica que a obrigação foi integralmente cumprida (ID 75593947, fl. 15): Diante da situação exposta, o impugnante solicita que seja intimada a seguradora Bradesco nos autos para que a mesma realize os procedimentos necessários para o cumprimento da obrigação em questão, visto que, conforme consta no sistema da QUALICORP, o processo já está ativo e não há justificativa para que haja o descumprimento. (...) No presente, observa-se que o cumprimento de sentença possibilita o enriquecimento sem causa da parte impugnada, de modo que a condenação no vultoso montante a título de astreintes de R$ 17.395,81 (dezessete mil trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos), uma vez que se apresenta totalmente desproporcional, representando total afronta à legislação em vigor e entendimento jurisprudencial, especialmente quando a obrigação de fazer já foi cumprida a contento pelo impugnante, conforme exposto alhures. O teor das palavras escolhidas pela agravante demonstra a ausência de clareza quanto à alegação, pois inicia o relato afirmando que "ao que parece" não possui competência ou autoridade "para proceder de maneira adequada quanto às responsabilidades de natureza securitária que cabem exclusivamente à seguradora Bradesco", para depois dizer que a responsabilidade pela execução da medida é "de forma inequívoca" atribuída à empresa Bradesco Seguros. Ainda, o documento de ID 162551585 dos autos de origem, que a agravante indica como comprobatório de que a decisão judicial foi cumprida, revela que a alteração no sistema da empresa agravante foi formalizada em 26/5/2023. Consta da parte inferior direita do documento (captura de tela) o seguinte: 21/05/2023 - Status Registro Cobrança incluído como Aguardando Envio: 26/05/2023 - Status Integração Bancária alterado para Enviado: 26/05/2023 (...) A data 26/5/2023 foi considerada pelo Juízo de origem como dia em que a ordem judicial foi efetivamente cumprida, ultrapassando o prazo antes concedido à agora agravante (ID 245295008 dos autos de origem): Foi-lhe concedido o prazo de 1 (um) dia, contado da efetiva intimação, para reintegrar os autores ao plano de saúde coletivo contratado, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A ré, ora executada, foi intimada no dia 16/05/2023 (ID 158801008), de modo que o prazo assinado para cumprimento da obrigação findou em 17/05/2023, como estabeleceu a decisão de ID 158945428. Ademais, restou incontroverso que o plano foi reativado somente em 26/05/2023, quando a corré BRADESCO foi também intimada a cumprir a tutela, totalizando os 08 (oito) dias de descumprimento corretamente indicados pelos exequentes. Portanto, o documento fornecido pela própria agravante demonstra que ela cumpriu a ordem judicial por meio de anotação em seus sistemas apenas em 26/5/2023, quando há havia decorrido o prazo. Já quanto à alegação de que a multa deve ser reduzida, não observo violação à proporcionalidade ou a ocorrência de enriquecimento sem causa. A medida judicial tem caráter especialmente sensível, já que trata da desativação indevida de plano de saúde, e o valor da multa não se mostra exagerado, seja para configurar enriquecimento sem causa da consumidora, seja para causar prejuízo à atividade empresarial da agravante. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de alteração do montante "sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença" (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021). No entanto, o valor acumulado da multa não se mostra irrisório, exorbitante ou desnecessário, de modo que não verifico violação à proporcionalidade. Portanto, não verifico a plausibilidade do direito alegado e a probabilidade de provimento do recurso, requisitos indispensáveis ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Sem prejuízo, intime-se a parte agravante para, em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, apresentar manifestação sobre eventual litigância de má-fé na medida em que afirma que o processo de origem tramita em segredo de justiça e que essa circunstância impediu o acesso da empresa aos autos (ID 75593947, fls. 15/16) e o cumprimento da ordem judicial, ao passo que a consulta ao processo de origem não indica qualquer marcação de sigilo. Brasília, DF, 1 de setembro de 2025 11:46:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador